Tribunal: TJSP
Processo: 0041489-08.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0041489-08.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CHRISTIAN FERREIRA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença impugnada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0041489-08.2016.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0041489-08.2016.8.26.0050
Apelante: Christian Ferreira Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 25891
Furto
simples
consumado

Recurso
defensivo
requerendo absolvição por insuficiência de provas, e
subsidiariamente, a desclassificação para a tentativa,
diminuindo a pena em seu grau máximo, o
reconhecimento do furto privilegiado e a substituição da
pena privativa de liberdade por multa Provas isentas e
francamente
incriminadoras,
consubstanciadas
no
depoimento da testemunha de acusação Réu Declarada
a revelia Réu obteve a posse dos objetos da loja,
ocorrendo a sua inversão, o que afasta a tese da
desclassificação para o crime na sua forma tentada
Impossibilidade de reconhecimento do furto privilegiado
Valor dos objetos à época dos fatos superam 01 (um)
salário mínimo Ausência de requisito legal para a sua
concessão Penas fixadas com critério Regime aberto e
substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma)
restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços
à comunidade durante todo o tempo da condenação
mantidas Discricionariedade do magistrado em optar
pela aplicação da natureza da pena restritiva de direitos
imposta - Negado provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 118/125, o qual se
adota, acrescenta-se que condenado CHRISTIAN FERREIRA LIMA,
às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de
10 (dez) dias multa, no piso mínimo legal, substituindo a pena privativa
de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, consistente na prestação
de serviços à comunidade, pelo mesmo período já determinado na
fixação da reprimenda, dando-o como incurso no art. 155, “caput”, do
Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0041489-08.2016.8.26.0050 -Voto no
3
Embora o réu tenha manifestado renúncia ao seu
direito de recorrer, (fls. 142), a sua defesa técnica interpôs recurso de
apelação, (fls. 145), apresentando suas razões recursais, (fls. 148/158),
requerendo, em síntese, absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a tentativa,
diminuindo a pena em seu grau máximo, o reconhecimento do furto
privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por multa.
Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial, (fls. 163/165), a Douta Procuradoria de Justiça, (fls.
174/178), manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se a r.
sentença recorrida.
É o relatório.
A r. sentença deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, uma vez que bem apreciou as provas
incriminadoras, não deixando dúvida acerca da responsabilidade penal
do apelante, de modo que a sua condenação, pela prática do crime de
furto simples consumado era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva restou demonstrada através do
boletim de ocorrência, (fls. 12/15), auto de exibição, apreensão e
entrega, (fls. 16), e pela prova oral produzida no decorrer da instrução
criminal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0041489-08.2016.8.26.0050 -Voto no
4
Por sua vez, a autoria delitiva está comprovada nos
autos, consubstanciada no depoimento da testemunha de acusação,
atestando a sua responsabilidade penal.
Com efeito, a testemunha Paulo Jorge Silva
Cavalcante, ouvido em juízo, afirmou que um lojista lhe pediu ajuda
em razão da prática de um furto e conseguiu abordar o réu, na saída do
shopping, na posse dos produtos da loja mochilas e camisas. O lojista
reconheceu o réu e os produtos subtraídos do interior da loja.
Destarte, o depoimento da testemunha de acusação,
afirmando que abordou o réu logo após o crime, saindo do shopping, na
posse dos objetos subtraídos da loja, confirmam a autoria delitiva por
parte do réu.
O réu Christian Ferreira Lima teve declarada a sua
revelia, não trazendo aos autos a sua versão sobre os fatos cf. fls. 115
dos autos.
Verifica-se, portanto, ser de todo inviável a
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim
como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de
ilicitude, de rigor a sua condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0041489-08.2016.8.26.0050 -Voto no
5
Portanto, a r. sentença de modo correto condenou o
réu pela prática do crime de furto simples.
Por outro lado, não há se falar em desclassificação
para a modalidade tentada, porquanto o crime se consumou, pois o réu
foi supreendido após a prática delitiva, na posse da res subtraída, como
bem relatado pela testemunha de acusação, tanto que foi abordado
saindo do shopping, posteriormente ao cometimento do crime.
Depreende-se que o apelante tinha subtraído os
obejtos do interior da loja e somente foi abordado quando saia do
shopping, demonstrando que a subtração já havia ocorrido.
Perfilho do entendimento de que para o crime se
consumar, basta a simples inversão da posse do bem subtraído, sem
prejuízo da discussão de estar ou não o apelante na posse mansa e
pacífica do objeto.
Desse modo, a consumação ocorreu no momento em
que a vítima foi despojada do seu aparelho celular. Saliente-se que, em
tendo a res saído da esfera da sua disponibilidade, pouco importa tenha
sido o agente preso momentos após a subtração.
Dessa maneira, “A jurisprudência do STF (cf. RE
102-490, 17.09.87, Moreira; HC 74.376, 1a T., Moreira, DJ 07.03.1997;
HC 89.653, 1a T., 06.03.2007, Lewandowski, DJ 23.03.2007) dispensa,
para a consumação do furto ou do roubo, o critério da saída da coisa da
chamada 'esfera de vigilância da vítima' e se contenta com a verificação
de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0041489-08.2016.8.26.0050 -Voto no
6
posse da res furtiva, ainda que retomada, em seguida, pela perseguição
imediata' (cf. HC 89958/SP, 1a Turma, rel. Min. Sepúlveda Pertence,
DJ 27.04.2007)” (Resp 982.895-RS, 5a T., Felix Fischer, 27.03.2008,
v.u.).” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, editora
RT, 10a edição, p.734).
Neste sentido:
“É firme o entendimento neste Tribunal Superior de que a
consumação do delito se dá quando o agente consegue
retirar o bem da esfera de disponibilidade da vítima, ainda
que não haja posse tranqüila da res, ou seja, quando o
ofendido não possa mais exercer os poderes inerentes à sua
posse ou propriedade. Agravo regimental desprovido” (STJ
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL no
2007/0242444-2 Rel: Min. Napoleão Nunes Maia Filho 5a
Turma j. em 04.09.2008).
“Considera-se consumado o crime de roubo no momento
em que o agente se torna possuidor da res furtiva mediante
grave ameaça ou violência, ainda que não obtenha a posse
tranqüila do bem, sendo prescindível que saia da esfera de
vigilância da vítima” (STJ - REsp. no 704.857/SP 5a Turma
Rel: Min. Laurita Vaz j. 22.03.2005).
Assim, o apelante obteve a posse dos objetos
subtraídos da loja, pelo que houve a sua inversão, o que é suficiente
para configurar o crime na sua forma consumada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0041489-08.2016.8.26.0050 -Voto no
7
Inviável o reconhecimento do furto privilegiado.
As coisas subtraídas não pode ser considerada de pequeno valor,
mormente quando á época dos fatos foram avaliadas acima de 01 (um)
salário mínimo, inexistindo, portanto, requisito legal para a sua
concessão.
As penas foram criteriosamente fixadas atendendo aos
critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na
segunda
fase
da
dosimetria,
ausentes
circunstâncias agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição, permanecendo a pena inalterada.
O regime aberto foi estabelecido e merece ser
mantido.
Quanto ao requerimento de substituição da pena
privativa de liberdade por multa, este não merece prosperar.
Com efeito, pela quantidade de pena aplicada,
perfeitamente possível a substituição da pena privativa de liberdade por
01 (uma) restritiva de direitos, nos termos do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0041489-08.2016.8.26.0050 -Voto no
8
Outrossim, quanto ao tipo de substituição de pena,
perfeitamente aplicável à imposição de prestação de serviços à
comunidade durante todo o tempo da condenação. Trata-se de
discricionariedade do magistrado e não escolha do réu, pelo que não há
nada para ser reformado.
Frise-se que a pena substituída está na lei e o
magistrado deve optar por uma delas para sancionar a conduta delitiva.
É questão subjetiva que não compete às partes escolherem qual será
aplicada, mas sim ao magistrado, que analisando os autos, opta por
aquela que entender mais adequadas para surtir os efeitos desejados
com a aplicação da sanção penal.
Diante dos argumentos elencados, a r. sentença
acertamento condenou o réu pelo crime de furto simples,
na modalidade consumada, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença
impugnada.
FERNANDO SIMÃO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0041489-08.2016.8.26.0050 -Voto no
9